Tribunal: TJDFT
Processo: 0705207-37.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE. LIGAÇÃO DO TELEFONE OFICIAL DO BANCO. ORIENTAÇÃO PARA BAIXAR O APLICATIVO ANYDESK. EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. FORTUITO INTERNO. INEXIGIBILIDADE DO VALOR EM FACE DO CONSUMIDOR. TEMA 1061 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. A recorrente reúne condições para auferir a gratuidade de justiça, nos termos previstos no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, pelo que se defere o benefício.
2. O Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (Tema 1061) fixou o seguinte entendimento: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II).” Na contratação eletrônica, também é ônus da instituição bancária comprovar que a contratação se deu pelo consumidor.
3. O contexto probatório evidenciou que o contrato de empréstimo objeto da lide foi firmado mediante fraude, o que não afasta o nexo de causalidade nos moldes do artigo 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor; isso porque a fraude constatada constitui fortuito interno à atividade da instituição financeira, o que já está assentado na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado no 479 de sua súmula: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
4. A instituição financeira ao facilitar o acesso ao crédito permitindo a contratação de empréstimo e a realização de operações bancárias por aplicativo de celular deve estar ciente dos riscos que envolvem o negócio nesta plataforma. E esses riscos estão relacionados não só com a identificação da pessoa que executa a contratação naquele momento, mas também à exposição dos consumidores ao ataque de organizações criminosas por meio dessas tecnologias. (Acórdão 1729952, 07321452420228070003, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. A mera falha na prestação de serviços, por si só, não possui o condão de aviltar atributos da personalidade da recorrente, razão pela qual não há que se falar em dano moral, em sua acepção jurídica, de sorte que nada há a ser indenizada a tal título. Não se ignora que a situação tenha causado aborrecimentos, porém nada restou comprovado, ou mesmo alegado, no sentido de que os fatos extrapolaram os dissabores comuns que podem atingir qualquer contratante. Ademais, há que se considerar, especialmente, que o ilícito se iniciou a partir da conduta de terceiro.
6. Precedentes: Acórdão 1729940, 07216619320228070020, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023 e Acórdão 1729952, 07321452420228070003, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023).
7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para declarar inexistente o débito relativo ao contrato 386775, no total de 45 parcelas no valor de R$ 216,70, o que perfaz o montante de R$ 9.751,50. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.